Tribunal: CARF
Processo: 18470.731197/2019-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-08-04

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18470.731197/2019-70
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.932 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de abril de 2023
Recorrente
YOLANDA TOLEDO CHAVES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2015
ISENÇÃO. MOLÉSTIA GRAVE. INÍCIO DOS EFEITOS. A PARTIR DA
DATA EM QUE A MOLÉSTIA FOI CONTRAÍDA.
São isentos os valores recebidos a título de aposentadoria, reforma, reserva
remunerada ou pensão, pelos portadores de doenças descritas na legislação de
regência, desde que comprovadas por laudo pericial emitido por serviço
médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
As isenções aplicam-se a partir da data em que a doença foi contraída, quando
identificada no laudo pericial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para reconhecer a isenção do imposto de renda
pessoa física, conforme disposto no artigo 39 do RIR/99, sobre os rendimentos recebidos, a
contar de 19/06/2015.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18470.731197/2019-70
Fl. 122
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.932 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18470.731197/2019-70

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o sujeito passivo acima identificado foi expedida notificação de lançamento
referente a Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2016, ano-calendário 2015,
consubstanciando saldo de imposto a restituir no valor de R$4.134,10.
A(s) infração(ões) apurada(s), detalhada(s) na notificação de lançamento,
“DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL”, consistiu(ram) em:
Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte Sobre Rendimentos
Declarados Como Isentos por Moléstia Grave ou por Acidente em Serviço ou por
Moléstia Profissional Rendimentos Indevidamente Considerados como Isentos por
Moléstia Grave - Não Comprovação da Moléstia ou sua Condição de Aposentado.
Cientificado do lançamento em 28/08/2019, o sujeito passivo apresentou impugnação
em 19/09/2019.
Lavinia Ferreira de Melo, na qualidade de representante do espólio de Yolanda Toledo
Chaves, falecida em 30/08/2019, veio aos autos, em sede de impugnação, alegando, em
síntese, que:
- o inciso XIV, art. 6o, da Lei no 7.713, de 1988, prevê uma série de hipóteses em que as
pessoas, acometidas de doenças graves, possam solicitar a isenção do imposto de renda
objetivando que estas tenham, ao menos, uma economia frente aos gastos com
medicamentos, cuidadoras e afins;
- o STJ publicou a Súmula 598, com esta descrição: 'É desnecessária a apresentação de
Laudo Médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do Imposto de Renda,
desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros
meios de prova';
- de acordo com o no relatório de alta hospitalar do dia 25/01/2017, assinado pela
Aspirante Médica da Aeronáutica, Dra. Camilla Callado de Souza, a contribuinte, na
época com 89 anos, era portadora de Alzheimer;
- o resumo da Internação do dia 22/05/2019, assinado pelo Tenente Médico da
Aeronáutica, Dr. Andre Luis Pais Moreira, declara que a contribuinte idosa tem relato
de doença de Alzheimer avançado e disfagia progressiva;
- o documento n 05, anexo, traz consignado, novamente, a existência da doença que
isenta a portadora do imposto de renda da pessoa física;
- derradeiro registro da existência da doença, passível de isenção do imposto de renda
da pessoa física, está consignado na Certidão de Óbito de Yolanda Toledo Chaves, dia
30/08/ 2019, cuja causa da morte foi demência avançada conforme atestou o Dr.
Leandro O. Henriques, Tenente Médico da Aeronáutica;
- no dia 08/02/2019, por meio de procuração, conforme documentos em anexo, as filhas
da contribuinte iniciaram uma peregrinação para obter o Laudo Pericial.
Por fim, diante do exposto, tendo em conta os fatos narrados e amplamente
comprovados, também porque a impugnante cumpriu com todas as suas obrigações
tributárias, a defesa requer que a restituição do saldo do imposto a restituir pleiteado,
com a devida correção da taxa Selic e ao mesmo tempo, declarado insubsistente a
Notificação de Lançamento ora impugnada;
A decisão de primeira instância, proferida com dispensa da ementa, manteve o
lançamento do crédito tributário exigido.
Fl. 123
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.932 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18470.731197/2019-70

Cientificado da decisão de primeira instância em 14/07/2021, o sujeito passivo
interpôs, em 13/08/2021, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) os rendimentos são isentos por ser portador(a) de moléstia grave, conforme
documentos comprobatórios juntados aos autos
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Da Admissibilidade
A impugnação apresentada atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto n° 70.235, de 6 de março de 1972 e alterações posteriores.
Da Matéria em Julgamento
A matéria constante na presente autuação devolvida a este Conselho para reanálise
por meio de Recurso Voluntário seria os Rendimentos Indevidamente Considerados como
Isentos por Moléstia Grave ou por Acidente em Serviço ou por Moléstia Profissional, no valor
de R$ 62.358,84.
Do Mérito
Da Isenção de Rendimentos por Moléstia Grave
Bem, a base legal para isenção do imposto de renda sobre os proventos de
aposentadoria, reforma ou pensão estão nos incisos XIV e XXI, do artigo 6o, da Lei 7.713/88,in
verbis:
Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos por
pessoas físicas:
(...)
XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e
os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação
mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de
Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência
adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença
tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma;
(...)
XXI - os valores recebidos a título de pensão quando o beneficiário desse rendimento
for portador das doenças relacionadas no inciso XIV deste artigo, exceto as decorrentes
de moléstia profissional, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que
a doença tenha sido contraída após a concessão da pensão. (grifos nossos)
A matéria também é tratada pelos incisos XXXI e XXXIII, do artigo 39, do
Decreto 3.000/99, bem como é definida, em seus §§ 4o e 5o, a forma e o marco inicial para o
reconhecimento destas isenções, in verbis:
Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
Fl. 124
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.932 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18470.731197/2019-70

(...)
XXXI - os valores recebidos a título de pensão, quando o beneficiário desse rendimento
for portador de doença relacionada no inciso XXXIII deste artigo, exceto a decorrente
de moléstia profissional, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que
a doença tenha sido contraída após a concessão da pensão.
(...)
XXXIII - os proventos de aposentadoria ou reforma, desde que motivadas por acidente
em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa,
alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, estados avançados de doença de Paget (osteíte
deformante), contaminação por radiação, síndrome de imunodeficiência adquirida, e
fibrose cística (mucoviscidose), com base em conclusão da medicina especializada,
mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma.
(...)
§ 4o Para o reconhecimento de novas isenções de que tratam os incisos XXXI e
XXXIII, a partir de 1o de janeiro de 1996, a moléstia deverá ser comprovada mediante
laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, devendo ser fixado o prazo de validade do laudo pericial, no
caso de moléstias passíveis de controle (Lei no 9.250, de 1995, art. 30 e § 1o).
§ 5o As isenções a que se referem os incisos XXXI e XXXIII aplicam-se aos
rendimentos recebidos a partir:
I - do mês da concessão da aposentadoria, reforma ou pensão;
II - do mês da emissão do laudo ou parecer que reconhecer a moléstia, se esta for
contraída após a aposentadoria, reforma ou pensão;
III - da data em que a doença foi contraída, quando identificada no laudo pericial.
§ 6o As isenções de que tratam os incisos XXXI e XXXIII também se aplicam à
complementação de aposentadoria, reforma ou pensão. (grifos nossos)
Ainda acerca desta matéria, temos neste Conselho, a Súmula CARF no 63, cuja
observância e aplicação é obrigatória por parte de seus Conselheiros, in verbis:
Súmula CARF no 63
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de moléstia
grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria, reforma, reserva
remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo
pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal
ou dos Municípios.
Pelo exposto até aqui, vê-se que o reconhecimento de isenção de IRPF, albergado
pela legislação acima colacionada, exige que: a) que os rendimentos sejam provenientes de
aposentadoria, reforma, reserva remunerada ou pensão; b) que a moléstia grave seja
comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do
Distrito Federal ou dos Municípios.
No que diz respeito ao marco inicial do benefício fiscal, temos as seguintes
possibilidades: a) do mês da concessão da aposentadoria, reforma, reserva remunerada ou
pensão; b) do mês da emissão do laudo ou parecer que reconhecer a moléstia, se esta for
contraída após a aposentadoria, reforma, reserva remunerada ou pensão; e c) da data em que a
doença foi contraída, quando identificada no laudo pericial.
No presente caso, a recorrente apresentou, a fim de comprovar seu direito, laudo
médico pericial, em sede de impugnação (e-fls. 24).
Fl. 125
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.932 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18470.731197/2019-70

A i. relatora, registrou as seguintes considerações (e-fls. 91) para fundamentar o
não provimento do pedido:
No caso em concreto, ainda que dos documentos apresentados pela defesa
conste a informação de que a contribuinte era portadora de Mal de Alzheimer, fato é
que todos os documentos foram emitidos a partir de 2017 e nenhum dos documentos
citados pela defesa trazem consignado a data em que foi diagnosticada a doença em
apreço.
Do Relatório Médico, de fl. 23, emitido em 27/05/20198, até consta que a
contribuinte seria portadora de Mal de Alzheimer desde 19/06/2015, entretanto,
referido documento não atesta expressamente a partir de quando a contribuinte
passou a ser portadora da doença, vez que assim declara: Há relatos de que a
paciente é portadora da doença de Alzheimer em evoluções médicas no prontuário
102817 desde 19/06/2015. Esta doença não é passível de controle.
Nestes termos, em que pese a pretensão da defesa, entendo que nenhum dos
documentos reclamados se prestam para comprovar que a contribuinte era portadora
de moléstia grave no ano calendário de 2015.
No que tange a natureza dos rendimentos declarados a defesa também não
logrou comprovar que os rendimentos declarados como isentos se tratam de
proventos de aposentadoria, reforma ou pensão e suas complementações, vez que dos
autos não se tem notícia do Comprovante de Rendimentos Pagos e do Imposto de
Renda Retido na Fonte, documento hábil para comprovar tal requisito.
Agora em sede recursal a interessada apresenta comprovante de rendimentos (e-
fls. 104), emitido pelo Comando da Aeronáutica, relativo ao ano-calendário de 2015, no qual
consta que os rendimentos auferidos possuem a natureza de pensão.
De plano, manifesto meu total desacordo quanto ao entendimento anterior de que
o laudo médico pericial não indica a data em que foi diagnosticada a moléstia.
Veja-se o texto constante do laudo, excerto abaixo transcrito:
Paciente 91 anos, portadora de hipertensão arterial, diabete melitus tipo II,
hipotireoidismo, osteoporose, com fratura de fêmur corrigida cirurgicamente há 10
anos.
Há relatos de ser portadora de doença de Alzheimer em evoluções médicas no
prontuário 102817 desde 19/06/2015. Esta doença não é passível de controle.
CID: 6-309
Para mim está claro que o laudo atestou que a recorrente é portadora do mal de
Alzheimer, desde 19/06/2015.
Considerando, ainda, que o comprovante de rendimentos apresentado supera o
outro óbice apontado pela decisão anterior ao esclarecer que os rendimentos recebidos são
pensão.
Voto no sentido de reconhecer o direito isentivo da recorrente a contar do dia
apontado no laudo médico pericial pela aplicação direta do disposto no inciso III, do §5o, do
artigo 39 do RIR/99.
Conclusão
Da análise dos elementos que constituem este processo administrativo, considero
que a recorrente logrou êxito parcial em comprovar seu direito isentivo.
Fl. 126
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-005.932 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18470.731197/2019-70

Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, DOU-LHE
PROVIMENTO PARCIAL para reconhecer a isenção do imposto de renda pessoa física,
conforme disposto no artigo 39 do RIR/99, sobre os rendimentos recebidos, a contar de
19/06/2015.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 127
DF CARF MF
Original